Tribunal: STF
Processo: HC 246462
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO: FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 918.889/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em 1ª instância, à pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 208 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público para reconhecer a existência de circunstância judicial desfavorável e afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, majorando a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, fixando o regime inicial fechado.



    4. Contra o acórdão, foi formalizado o mencionado habeas no STJ, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a adequação do regime inicial de cumprimento semiaberto, dizendo fixado o mais gravoso com base em fundamentos inidôneos.



    6. Requerem, no âmbito liminar, a expedição de contramandado de prisão até o julgamento final da presente medida. No mérito, buscam o estabelecimento do regime inicial de cumprimento semiaberto.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A matéria versada neste habeas corpus não foi objeto de exame no ato apontado como coator. Com efeito, a Quinta Turma assentou que o pedido havia sido apreciado em outro processo, cuidando-se de mera reiteração. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “A decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos: 



    ‘[...] Em consulta na base de dados desta Corte, verifica-se que o pedido de alteração do regime prisional já foi examinado pela Quinta Turma, no HC 808.960/SP, de minha relatoria, julgado em 8/5/2023. Na ocasião, ressaltou-se que "[q]uanto ao regime prisional, embora a paciente seja primária e a pena tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, o modo fechado é o adequa e suficiente para o início do cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006." Logo, este habeas corpus trata-se de mera reiteração de outro feito, razão pela qual não merece conhecimento. Confira-se: [...].’ (e-STJ, fls. 280-281)” (e-doc. 13, p. 1-2).



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. O que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO NOVO PEDIDO. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 213.536-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/12/2020, p. 17/12/2020; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 123.612-ED/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    11. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la, haja vista ter sido veiculada fundamentação suficiente para a fixação do regime inicial mais gravoso.



    12. Na definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:  



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)        



     b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”(grifos nossos).  



    13. Ao fixar o regime fechado, o Tribunal de Justiça levou em conta a a existência de circunstâncias judiciais negativas, as quais justificaram a definição da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo. Confira-se:   



    “As penas básicas de WAGNER e de BRUNA, quanto ao crime de tráfico de drogas, foram impostas acima dos mínimos legais, nas frações de 1/3, para o primeiro, considerando seus maus antecedentes, devidamente comprovados pela certidão de fls. 61/62 (Processo Crime nº 0003529-09.2015.8.26.0323 Vara Criminal da Comarca de Lorena, por crime de tráfico de drogas privilegiado, cujo trânsito em julgado se deu aos 28.05.2021), além da quantidade e qualidade das drogas apreendidas; e, de 1/4, para a segunda, considerando apenas a quantidade e qualidade das drogas apreendidas, resultando, respectivamente, 06 anos e 08 meses de reclusão e, 666 dias-multa e, 06 anos e 03 meses de reclusão e, 625 dias-multa.



    (...)



    Imperioso que o Juízo atente para a circunstância e a necessidade do maior rigor, respeitando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, no caso, de fato, deve incidir o aumento pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, considerando que o concurso de agentes é sempre circunstância que agrava a conduta do agente. No caso, portanto, devem ser impostos os aumentos de ½, para WAGNER e de 1/3, para BRUNA, considerando não só o concurso de agentes como também as demais circunstâncias constantes da r. sentença, resultando suas penas, respectivamente, em 07 anos e 06 meses de reclusão e, 750 dias-multa; e, 06 anos e 08 meses de reclusão e, 666 dias-multa.



    (...)



    Para BRUNA, constou do dispositivo o regime prisional “fechado”, embora tenha constado da fundamentação o regime prisional “semiaberto”. Contudo, agora, diante do afastamento do redutor, bem como do aumento das penas básicas dessa ré, justificável o acolhimento do pleito Ministerial, com a fixação do regime inicial fechado” (e-doc. 5, p. 22-23 e 26; grifos nossos)  



    14. Assim, embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 8 anos —6 anos e 8 meses de reclusão —, não há constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado, tendo em vista a consideração negativa das circunstâncias judiciais. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte:   



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto, consideradas as circunstâncias judiciais negativas. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, com preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, no caso do tráfico de drogas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022, p. 06/02/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator